Tribunal: TJMT
Processo: 1027117-25.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027117-25.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILMA TAVARES DO NASCIMENTO - CPF: 034.033.614-54 (APELADO), LAIS SOBRINHO VASCONCELOS - CPF: 067.883.334-67 (ADVOGADO), ESTHER CRISTINNA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 702.969.424-48 (ADVOGADO), MARLI SOUTO DOS SANTOS - CPF: 043.690.208-75 (APELANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –

CHEQUE – AUTONOMIA CAMBIAL – PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO – QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ante ao princípio da abstração e da autonomia dos títulos cambiais, a exposição da
causa debendi
é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o seu ingresso instruída com o título prescrito.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar os argumentos levantados pelo devedor, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARLI SOUTO DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Monitória n.º 1027117-25.2021.8.11.0003, ajuizada por WILMA TAVARES DO NASCIMENTO, julgou procedente o pedido autoral para converter o mandado inicial em título executivo e condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 234108698, a apelante discorre, em síntese, sobre a relatividade dos efeitos da revelia e pede a reforma da sentença para reconhecer o excesso de execução.

A apelada apresentou as contrarrazões, de Id. 234108700, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pela apelada em face da apelante visando receber a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) oriunda dos Cheques de n.º SV-001022, SV-001021, SV-001023, SV-001025 e SV-001024, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial e em face desse
decisum
insurge-se a apelante.

Pois bem.

De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória tem por finalidade dar força executiva à prova escrita de obrigação inadimplida pelo réu, que não constitua título executivo extrajudicial de plano, senão vejamos:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.”

Sobre o tema, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

" para tornar admissível o processo monitório o documento há de ser tal que dele se possa razoavelmente inferir a existência do crédito ", exigindo-se que se trate de"documento que, sem trazer em si todo o grau de probabilidade que autorizaria a execução forçada (os títulos executivos extrajudiciais expressam esse grau elevadíssimo de probabilidade), nem a 'certeza' necessária para a sentença de procedência de uma demanda em processo ordinário de conhecimento, alguma probabilidade forneça ao espírito do juiz. Como a técnica da tutela monitória constitui um patamar intermediário entre a executiva e a cognitiva, também para valer-se dela o sujeito deve fornecer ao juiz uma situação na qual, embora não haja toda aquela probabilidade que autoriza executar, alguma probabilidade haja e seja demonstrada prima facie. É uma questão de grau, portanto, e só a experiência no trato do instituto poderá conduzir à definição de critérios mais objetivos."
("A Reforma do Código de Processo Civil", 3ª ed., São Paulo: Malheiros, pp. 235-236)

Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini esclarecem:

"A 'prova escrita', que o legislador colocou como requisito para a obtenção da tutela monitória (art. 1.102a), é qualquer documento isolado ou grupo de documentos conjugados de que seja possível ao juiz extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido. "
(" Curso Avançado de Processo Civil ", 10ª ed., RT, 2010, p. 347)

Esta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

No caso, diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que a autora/recorrido possui em seu poder, documento escrito que comprova a dívida da requerida, correspondente aos Cheques de n.º SV-001022, SV-001021, SV-001023, SV-001025 e SV-001024, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada.

A requerida/recorrente foi revel na origem e não refuta a emissão das cártulas, limita-se a pedir o acolhimento do excesso sem, contudo, apresentar o valor que entende ser correto ou os pagamentos parciais que teria realizado.

Ademais, os cheques estão na posse da apelada, o que implica na presunção de que não ocorreu o pagamento, considerando que a regra em relação ao tema é de que este não se presume, provando-se pela regular quitação fornecida pelo credor, ocorrendo a compensação bancária mediante saldo em conta.

Desse modo, não vislumbro justificativa viável a afastar a obrigação decorrente dos cheques que instruíram a exordial, logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - PROVA ESCRITA APTA A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC. Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. A prova escrita que se consubstancia em notas fiscais, acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega da mercadoria, assinados pelo recebedor, é hábil a instruir procedimento monitório. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(TJ-MG - AC: 10000210396958001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/05/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES POSTAS NA PETIÇÃO INICIAL (RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE MERCADORIAS NO ENDEREÇO DO REQUERIDO) QUE NÃO FORAM DESCONSTITUÍDAS – AUTOR QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, DO CPC)– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. É de ser julgada procedente a ação Monitória se o requerido não logrou demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), especificamente, como no caso, não foram desconstituídos os documentos e as alegações postas na petição inicial quanto
a relação jurídica e a entrega de mercadorias no endereço do requerido apelante.” (TJ-MT 10017371420198110021 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese o art. 85, §11, do CPC, pois os honorários foram fixados no patamar de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024